Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722754-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora